Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE1 – Apelação. Efeito suspensivo. Carece de interesse recursal o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, que já é dotada desta característica, nos termos do art. 1.012 do CPC.2 – Relação de consumo. Consumidor por equiparação. Vulnerabilidade. Empresa de pequeno porte que utiliza serviços de instituição financeira e de instituição de arranjos de pagamento apresenta vulnerabilidade jurídica e técnica que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.3 – Declaração de inexistência do débito. Estabelecida controvérsia sobre a existência do empréstimo, é necessário demonstrar a existência de contrato com a efetiva transferência de numerário ou de crédito. A antecipação de recebível é verdadeiro contrato de empréstimo realizado entre as empresas e a instituição financeira. Contudo, a prova documental produzida não demonstra a transferência de créditos nem a antecipação de recebíveis. Correta a sentença que declarou a inexistência da dívida.4 – Solidariedade. A jurisprudência pátria, com base em interpretação do CDC, estabelece a responsabilidade solidária das empresas que atuam em cadeia (REsp 1426578 / SP 2012/0053099-0, Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). As autoras tiveram os CNPJs negativados pelo banco primeiro réu. O próprio banco reconhece que a inclusão das autoras no cadastro de proteção ao crédito se deu porque a segunda ré não repassou os valores das operações de crédito. Demonstrada a atuação das rés em cadeia, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária.5 – Dano moral. Valor da indenização. A inscrição indevida das autoras em cadastro de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral presumido, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (dano moral in re ipsa). Cabível a redução da indenização para melhor adequação a valores fixados em precedentes.6 – Correção monetária e juros de mora. A taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. Tal regra se aplica à hipótese de responsabilidade civil contratual (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020). Sentença que se reforma na parte mínima.7 – O art. 85 do CPC indica os critérios para o cálculo dos honorários advocatícios. A informação sobre o valor econômico pretendido é útil apenas para o cálculo da proporção de sucumbência. Não havendo cumulação do valor da condenação como o proveito econômico pretendido, mas apenas com o proveito econômico obtido, correta a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.8 – Apelações conhecidas e providas, em parte.

gp